Tribunal: TJSP
Processo: 1012401-05.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Instrumento Particular de Compromisso de Construção de Imóvel Residencial e outras avenças inadimplido – Controvérsia quanto à culpa e ao percentual de conclusão da obra – Decisão saneadora que atribuiu ao réu o ônus da prova e do custeio – Honorários periciais que não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Instrumento Particular de Compromisso de Construção de Imóvel Residencial e outras avenças inadimplido – Controvérsia quanto à culpa e ao percentual de conclusão da obra – Decisão saneadora que atribuiu ao réu o ônus da prova e do custeio – Honorários periciais que não foram depositados – Preclusão em desfavor do réu – Sem justa causa para o inadimplemento – Rescisão da avença se deu por culpa da contratada – Indenização no valor correspondente ao percentual da obra pago e não entregue.

Recurso não provido.